Tribunal: STF
Processo: ARE 1338422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL PELA DÍVIDA EXECUTADA. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a constrição, via RENAJUD, de veículos de propriedade dos executados.



    2. Na hipótese, ao alegar a ausência de responsabilidade pessoal pela dívida executada, os agravantes esbarram no debate acerca da formação de grupo econômico de fato.



    3. Por sua vez, observa-se que a discussão acerca da existência de grupo econômico de fato, envolvendo pessoas físicas e jurídicas vinculadas à empresa, ora agravante, e originariamente executada, já foi alvo de julgamento pela Terceira Turma deste Tribunal, no AGTR 136924.



    4. Nesse sentido, em face da constatação de sua formação em processos anteriores, nada obsta à constrição dos veículos de propriedade dos agravantes.



    5. Por derradeiro, as alegações suscitadas nas razões do agravo de instrumento - entre elas o erro no ajuizamento da execução fiscal, bem como a não ocorrência da desconsideração da personalidade jurídica - escapam ao âmbito de devolutividade deste instrumental, posto que tais questões não foram alvo 'de análise na decisão guerreada.



    6. Agravo de instrumento não provido e pedido de reconsideração julgado prejudicado.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, alínea a, LIII, LIV, LV, e LVII, 37, caput, 97 e 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Observo que, ao alegar a ausência de responsabilidade pessoal pela dívida executada, os agravantes esbarram na discussão acerca da formação de grupo econômico de fato. Nesse sentido, em face da constatação de sua formação em processos anteriores, verifico que nada obsta à constrição dos veículos de propriedade dos agravantes.



    Por derradeiro, as alegações suscitadas nas razões do agravo de instrumento - entre elas o erro no ajuizamento da execução fiscal, bem como a não ocorrência da desconsideração da personalidade jurídica - escapam ao âmbito de devolutividade deste instrumental, posto que tais questões não foram alvo de análise na decisão guerreada.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente